Tribunal: CARF
Processo: 10469.724734/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724734/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.961 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
RAIMUNDO PANTOJA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. MOLÉSTIA
GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
VALIDADE DO LAUDO MÉDICO PERICIAL, CONTEMPORANEIDADE
DOS SINTOMAS E RECIDIVA DA ENFERMIDADE
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar,
cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e que é portador de uma das moléstias graves
arroladas no art. 39, inc. XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda, ou no
inc. XIV do art. 6o da Lei 7713/88, de conformidade com laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios. É inexigível a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da
recidiva da enfermidade .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724734/2018-71
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724734/2018-71

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento que considerou, por maioria de votos, improcedente a Impugnação do
contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento que levantou Imposto de Renda
Pessoa Física – Suplementar (código DARF 2904) e Imposto de Renda Pessoa Física (código de
DARF 0211), relativos a rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados
como isentos por moléstia grave, ambos não devidamente comprovados.
2. A seguir reproduz-se, em sua essência, o relatório do Acórdão combatido, por
bem caracterizar a lide em tela.
Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento (...),
tendo sido apurado rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave (...) com IRRF (...) recebidos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil. A validade do laudo do INSS foi de 12 meses a contar de 31/10/12 para a
moléstia grave hanseníase. Também houve a glosa do IRRF (...) dos rendimentos
declarados como isentos.
(...).
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação (...), alegando,
em síntese, que seria isento por ser portador de moléstia isentiva e para tanto cita e junta
o Parecer da PGFN no 701/16 e Ato Declaratório PGFN no 5.
3.Destaque-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
O interessado alega que seria isento por ser portador de moléstia isentiva, tendo citado o
Parecer da PGFN no 701/16 e o Ato Declaratório PGFN no 5 os quais dispõem que não
haveria a necessidade de ser comprovada a existência da doença no ano-calendário
correspondente e nem a necessidade de prazo de validade dos laudos médicos oficiais.
Entretanto cabe destacar a legislação que trata de isenção do imposto renda aos
portadores de moléstia grave, de acordo os requisitos do artigo 6o, da Lei 7.713/88, com
redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541/92, a seguir transcritos:
(...)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
(...)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
(...)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Importa sublinhar que em nenhum momento o Laudo Médico Pericial possui
competência para conceder a isenção pleiteada, mas sim a Autoridade Tributária na
figura do AFRFB, conforme Decreto no 6.641/08.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724734/2018-71

Ocorre que a Lei é bem clara ao determinar quais doenças são passíveis de isenção e
algumas moléstias são curáveis como o caso da Hanseníase.
Foi justamente por isso que o próprio INSS emitiu o Laudo Pericial e a Certidão com
data de validade, ou seja, doze meses a contar 31/10/12.
Portanto, diante da Lei acima exposta, não obstante o Parecer e o Ato Declaratório da
PGFN, não há como conceder a isenção do IR pleiteada pelo autuado, diante de um
Laudo Oficial cuja validade encontra-se expirada, cabendo, então, manter os
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave.
(...).
Dessa forma, é necessário ratificar o trabalho da fiscalização no que tange as
modificações implementadas no IRRF.
(...).
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou
seu Recurso, de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- apresenta breve histórico dos fatos e defende que o entendimento da
jurisprudência é no sentido de que a isenção de IRPF em razão de moléstia grave não depende da
demonstração de contemporaneidade dos sintomas, nem de indicação da validade do laudo
pericial ou de comprovação da recidiva da enfermidade, citando ementas de acórdãos do STJ e
do TRF 5a Região;
- cita novamente o Parecer da PGFN no 701/16, o qual concluiu que as defesas e
recursos que versem sobre o tema em pauta não possuem perspectiva de sucesso para a Fazenda
Nacional, e o Ato Declaratório PGFN no 5, no sentido de não apresentação de contestação e de
dispensa de interposição de recursos perante os Tribunais Pátrios; e
- destaca que a própria Receita Federal modificou o modelo do seu laudo pericial
oficial, sem mais fazer alusão ao prazo de validade do laudo apresentado.
5. Seu pedido final é pelo acolhimento do Recurso, com o consequente
cancelamento do débito fiscal.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. De grande valia é, no presente caso, a citação do seguinte precedente de
recentíssimo julgamento, o Acórdão de número 9202-008.375 da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, prolatado em Sessão de 21 de novembro de 2019, de Relatoria do Ilustre
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, onde os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, conheceram de Recurso Especial e, no mérito, negaram-lhe provimento, sendo que os
efeitos da decisão, como se verá, é no sentido de que para fruição da isenção do imposto de
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724734/2018-71

renda sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de
moléstias graves previstas em lei não prescinde de demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, nem da indicação de validade do laudo pericial ou da comprovação da recidiva da
enfermidade.
9. Peço vênia ao Relator do Acórdão citado para transcrição de seus excertos que
considero de interesse, não só pela régia abordagem de sua relatoria, mas também pela citação
atual da legislação aplicável ao caso e pela indicação da jurisprudência que vem se consolidando
neste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2010
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
SINTOMAS
OU
DA
RECIDIVA
DA
ENFERMIDADE
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar, cumulativamente, que
os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e
que é portador de uma das moléstias graves arroladas no art. 39, inc. XXXIII, do
Regulamento do Imposto de Renda, ou no inc. XIV do art. 6o da Lei 7713/88, de
conformidade com laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
É inexigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, a indicação de
validade do laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade, conforme
Súmula 627/STJ, Ato Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016 e Solução de
Consulta no 220 Cosit, de 2017.
(...)
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2002000.061, e que foi admitido pela Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que
seja rediscutida a seguinte matéria: isenção por moléstia grave com base em laudo
médico com prazo de validade expirado. (...)
(...)
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que, nos
casos de doenças passíveis de controle, o serviço medido oficial deve fixar o prazo de
validade do laudo.
(...)
Voto
(...)
2. Isenção de IRPF por portadores de moléstia grave
A isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave tem fundamento no art.
6o, incs. XIV e XXI, da Lei 7713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724734/2018-71

estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide
Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
XXI – os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de
1995)
Para o gozo da isenção, o art. 30 da Lei 9250/95 determina que a moléstia grave deverá
ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que fixará o prazo de sua validade,
nos caso de moléstias passíveis de controle. Veja-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).
O § 2o do art. 30 retro transcrito ainda preleciona que fica incluída a fibrose cística na
relação das moléstias a que se refere o inc. XIV do art. 6o da Lei 7713/88.
Por sua vez, o Regulamento do Imposto de Renda, que consolida os diversos
dispositivos legais e infralegais num só Decreto, assim prevê acerca da isenção sob
comento:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI – os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art. 47);
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724734/2018-71

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I – do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II – do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
Portanto, para fazer jus à isenção, o contribuinte deve cumprir determinados requisitos,
tais como: (i) ser portador de uma das moléstias arroladas no inc. XXXIII do art. 39 do
Regulamento ou no inc. XIV do art. 6o da Lei 7713/88; (ii) receber proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra isentiva não se aplica a outros
rendimentos porventura tributáveis; (iii) ter laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Tal matéria é
objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
De conformidade com o § 5o do art. 39 do Regulamento, a isenção se aplica aos
rendimentos recebidos a partir (i) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão; (ii) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
foi contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão; ou (iii) da data em que a doença
foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Portanto, e de conformidade com a regra do § 5o, importa a data em que foram
recebidos os rendimentos, conclusão esta reforçada pelo art. 6o, § 4o, inc. II, da IN RFB
1500/2014 (que revogou a IN RFB 15/2001, sem alteração do conteúdo do texto),
segundo o qual a isenção é aplicável "aos rendimentos recebidos acumuladamente por
portador de moléstia grave, desde que correspondam a proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída
a moléstia grave" (destacou-se).
IN RFB 1500/2014:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aplicam-se:
II – aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão,
ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia
grave;
Neste caso concreto, a Turma a quo entendeu que, ficando controvertida apenas a
continuidade da moléstia grave, sobretudo porque o laudo reconheceu a sua existência,
com prazo de cinco anos a partir de 5/5/98, em 2010 ainda seria possível admiti-la,
conforme precedentes do STJ (RESP No 734.541SP) e do CARF (acórdãos
2201003.324 e 2102002.269), que tratariam da desnecessidade de prova da
contemporaneidade dos sintomas.
Pois bem. A jurisprudência pacífica e reiterada do STJ, segundo a qual não se exige a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724734/2018-71

laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade (ou seja, é inexigível a
renovação do laudo médico pericial), que inclusive culminou com a edição da Súmula
627 daquele Tribunal, abaixo transcrita, levou a PGFN a emitir o Parecer PGFN/CRJ/No
701, de 17 de novembro de 2016, aprovado pelo Ministro da Fazenda através de
Despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 17 de novembro de 2016,
inteiramente aplicável ao caso concreto.
Súmula 627/STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da
isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
Após a aprovação do Parecer pelo Ministro, a PGFN publicou o Ato Declaratório no 5,
de 3 de maio de 2016, autorizando a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos “nas ações judiciais fundadas
no entendimento de que a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves, nos
termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988, não exige a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do
laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade”. Tal matéria consta da
lista de dispensa de contestar e recorrer, no site da Procuradoria.
Diante disso, a própria administração fazendária igualmente editou a Solução de
Consulta no 220 Cosit, de 2017, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA –IRPF
EMENTA: MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. Por força do
art. 19, inciso II, da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002, conjugado com o Ato
Declaratório PGFN no5, de 3 de maio de 2016, segue-se que a isenção do IRPF
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por
portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei
no7.713, de 22 de dezembro de 1988, não exige a demonstração da
contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial
ou a comprovação da recidiva da enfermidade. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei
no7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, incisos XIV e XXI; Lei no9.250, de
26 de dezembro de 1995, art. 30, § 1o; Lei no10.522, de 19 de julho de 2002, art.
19; Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), art. 39; incisos XXXI e XXXIII; Instrução Normativa (IN)
RFB no1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 6o, incisos II e III, §§ 4oe 5o;
Parecer PGFN/CRJ/No701, de 17 de novembro de 2016; Ato Declaratório
PGFN no5, de 3 de maio de 2016.
Vale lembrar, a propósito, que a Solução de Consulta Cosit tem efeito vinculante para a
administração, conforme preleciona o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1396/13:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data
de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade
fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de
2013)
No âmbito deste Conselho, a jurisprudência caminha no mesmo sentido da decisão a
quo, conforme precedentes abaixo transcritos:
Numero
do
processo:
13836.720413/201194
Turma:
Segunda
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão: Tue Nov 27 00:00:00 BRST 2018 Data da publicação: Tue Dec 11
00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Ano-
calendário: 2006, 2007, 2008 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. EXIGÊNCIA DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU DA
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724734/2018-71

RECIDIVA DA ENFERMIDADE. ATO DECLARATÓRIO PGFN. O STJ
pacificou entendimento no sentido de que a isenção do Imposto de Renda sobre
os proventos da aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de
moléstias graves, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, não
exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de
validade do laudo pericial ou a comprovação de recidiva da enfermidade. Por
decorrência, a PGFN editou o Ato Declaratório no5, de 2016, para enunciar e
sintetizar a orientação jurisprudencial pacífica, que deve ser observada pela
Administração Tributária.
Numero da decisão: 2002-000.467 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao Recurso Voluntário. (assinado digitalmente) Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago
Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil. Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA
NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
.........................................................................................................
Numero do processo: 13631.000179/200533 Turma: Primeira Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção:
Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Sep 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Oct 21 00:00:00 BRST 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA N.o 63 DO
CARF. PROCEDÊNCIA. Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, nos termos da Súmula Carf n.o 63. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONTEMPORANEIDADE.
LAUDO PERICIAL. Não incide o imposto de renda sobre proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias
graves, independentemente da demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, da indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da
recidiva da enfermidade.
Numero da decisão: 2301-006.500 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar parcial provimento ao recurso para considerar isentos do imposto de
renda os rendimentos recebidos de aposentadoria a partir de abril de 2006.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Wilderson Botto (suplente convocado) e João Maurício Vital (Presidente).
Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pelo conselheiro
Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: JOAO MAURICIO VITAL
.........................................................................................................
Numero do processo: 11543.000163/200675 Turma: Primeira Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara: Segunda Câmara Seção:
Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Jun 24 00:00:00 BRT 2019
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724734/2018-71

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2002
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
LAUDO.
CONTEMPORANEIDADE. Para serem isentos do imposto de renda pessoa
física, os rendimentos deverão necessariamente ser provenientes de pensão,
aposentadoria ou reforma, assim como deve estar comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, que a interessada é portadora de uma das moléstias
apontadas na legislação de regência. Contudo de acordo com a Súmula 627 do
E. Superior Tribunal de Justiça independe da contemporaneidade dos sintomas.
Numero da decisão: 2201-005.194 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo. (documento assinado digitalmente) Carlos
Alberto do Amaral Azeredo Presidente (documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora
Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Nome do relator: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Em sendo assim, é incensurável a decisão recorrida e o recurso especial deve ser
desprovido.
3. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(...)
10. Externo que comungo com o entendimento presente em precedentes recentes
deste Conselho no sentido de que não há a necessidade de demonstração da contemporaneidade
dos sintomas, da indicação de validade do laudo pericial ou da comprovação da recidiva da
enfermidade, conforme Súmula 627/STJ, Ato Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016 e
Solução de Consulta no 220 Cosit, de 2017, e assim, a Decisão da DRJ deve ser reformada, uma
vez que negou provimento à impugnação apresentada face à Notificação de Lançamento sob o
argumento de que o Laudo Apresentado pelo contribuinte estaria com sua validade vencida em
data anterior ao exercício do lançamento.
Conclusão
11. Isso posto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.961 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.724734/2018-71

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital